Tribunal: TJSP
Processo: 1501065-24.2019.8.26.0540
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
"Ante o exposto, dá-se parcial provimento apenas em relação ao acusado ALEF DE SOUZA ALVES para diminuir sua reprimenda a 2 anos e 6 meses de reclusão, e 250 diárias de multa, e fixar o regime prisional semiaberto para o cumprimento de sua pena, mantendo-se no mais, a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos."